Tribunal: TJPA
Processo: 0010611-11.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010611-11.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE CARLOS CORREA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0010611-11.2020.8.14.0401.

RECURSO DE APELAÇÃO.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JOSÉ CARLOS CORREA MARTINS
.

DEFENSORA PÚBLICA: SUSANA HOYOS DE JESUS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:

A
PELA
Ç
ÃO
CRIMINAL.

R
OUBO
Q
UALIFICADO
. ALEGAÇÃO. DECOTE DA MAJORANTE QUANTO AO USO DE ARMA BRANCA. REJEITADA.
PROVA ROBUSTECIDA PELA PALAVRA DA VÍTIMA. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO REFORMADA A PENA-BASE
. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora não apreendida a arma branca utilizada no crime, todavia a palavra da vítima comprova sua utilização durante a empreitada criminosa. o que vem associado à confissão extrajudicial do apelante.

2.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo primevo, verifico que o julgador, ao fixar a pena base, considerou, como circunstância desfavorável, o vetor culpabilidade, aumentando a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias multa. Todavia, verifico que a fundamentação se revela inadequada, pois inerente ao crime, de modo que a negativação deve ser afastada.

3.

Recurso conhecido e desprovido, porém, alterada, de ofício, a pena-base para o mínimo legal, resultando na alteração da pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, redimensionando, de ofício, a pena definitiva imposta,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ CARLOS CORREA MARTINS
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime de crime de roubo qualificado, previsto no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (ID 5422884).

Em suas razões recursais (ID 5422889) a defesa requer unicamente o afastamento da majorante referente a utilização de arma branca durante a empreitada criminosa, alegando que a suposta faca não foi apreendida, e, portanto, não ficou comprovada sua utilização.

Em
contrarrazões
, o
parquet
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento

do apelo manejado, conforme ID 5422890.

De igual sorte, o Ministério Público de 2º Grau, através do parecer de ID 5675137, pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento

do recurso.

É o relatório
.

À revisão.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA -
ART. 157, § 2º, VII, DO CP
.

Em suas razões recursais a defesa do apelante requer o afastamento da majorante pelo uso de arma branca, na medida em que não apreendida a suposta faca utilizada durante a empreitada criminosa, de modo que o Ministério Público não teria se desincumbido do ônus da prova.

Verifico que a presente alegação não merece prosperar visto que a prova colhida na instrução revela, de modo inequívoco, a utilização de faca pelo apelante durante a prática do crime.

Segundo se infere das declarações prestadas pelo ofendido nas duas fases da persecução criminal, no dia dos fatos foi abordado pelo recorrente, juntamente com um comparsa, que lhes cercaram pelos lados e mediante ameaças com uma faca exigiram a entrega de seu telefone celular, fugindo, logo em seguida. Todavia a polícia foi acionada e conseguiu efetuar a prisão do apelante, ainda de posse do celular, o mesmo não ocorrendo com a faca (ID 5422866, fl. 08 e mídia constante da pasta identificada como MÍDIA DE FLS 92, no link de acesso fornecido no ID 13921036).

O réu, durante o contraditório, confessou a autoria do crime, todavia nega ter utilizado faca na consecução do crime. Por outro lado, perante a autoridade policial admitiu sua utilização (ID 5422866, fl. 09 e mídia constante da pasta identificada como MÍDIA DE FLS 92, no link de acesso fornecido no ID 13921036).

Cumpre pontuar que, no caso dos autos, o depoimento da vítima possui preponderante valor probatório uma vez que teve contato direto com o apelante e mantem a mesma versão dos fatos nas duas fases da persecução criminal. Além do que seus relatos encontram subsídio probante no depoimento da testemunha policial Carlos Alberto Bahia, que participou da ação que redundou na prisão do apelante e que confirmou ter o ofendido reconhecido o apelante no momento do flagrante (mídia
constante da pasta identificada como MÍDIA DE FLS 85, no link de acesso fornecido no ID 13921036).

Não obstante a palavra
da vítima, de modo a demonstrar à saciedade a utilização da faca pelo acusado, é pacífico o entendimento desta Colenda Corte acerca prescindibilidade da apreensão do objeto ou a realização de perícia para caracterizar a majorante.

Colecionam-se jurisprudências a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATÉRIA SUMULADA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA BRANCA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DANDO CONTA DO EMPREGO DO OBJETO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma branca, a matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: "É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva". Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em arma branca utilizada na prática do crime de roubo, para incidência da causa de majoração da pena, desde que comprovado que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, ainda que por outros meios.

2. Apesar de a faca não ter sido apreendida, verifica-se, por outros meios de prova, estar claramente demonstrada a utilização de arma branca no crime, notadamente, pelas declarações firmes e coesas da vítima no crime de roubo, a qual não teve dúvidas ao reconhecer o apelante como autor do delito, tampouco em afirmar que este praticou o crime em poder de uma faca, sendo tal depoimento confirmado pelos policiais ouvidos em juízo. A faca tem por característica singular a potencialidade lesiva presumida, fator que atrelado ao depoimento seguro da vítima quanto ao uso do artefato pelo apelante praticante do roubo, torna ainda mais prescindível a apreensão e a realização de perícia.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811742-72.2021.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023). (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. NOS CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. O DEPOIMENTO POLICIAL POSSUI O MESMO VALOR QUE QUALQUER OUTRA PROVA TESTEMUNHAL, SÓ PODENDO SER AFASTADO QUANDO HOUVER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE INTERESSE DO DEPOENTE NO RESULTADO DO PROCESSO, O QUE NÃO OCORREU. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO APREENSÃO OU PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU EM JUÍZO QUE A MENOR PORTAVA UMA FACA AMEAÇANDO-LHE, ENQUANTO UM DOS ACUSADOS PUXAVA SUA BOLSA. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE
. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO DE ROUBO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DOS RECORRENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807832-16.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022) (grifei)

De modo que, não merece reparo a decisão guerreada, sendo inviável o pleito de exclusão da majorante do art. 157, §2º, inciso VII, do CPB, ora questionada, porquanto os autos revelam suficientemente comprovada a utilização da grave ameaça pelo apelante exercida durante o crime, mediante o emprego de arma branca.

Em face ao exposto, a tese defensiva não merece provimento.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO.

Apesar da Defesa não ter pleiteado a revisão da pena-base, observo que durante sua fixação, o juiz sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP negativou apenas o vetor culpabilidade, porém, entendo que a justificativa utilizada para a sua negativação não se revela idônea, porquanto injusta se mostra a reprimenda acima do mínimo legal. Vejamos.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, verifico que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa: “... ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera”. Contudo, a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim, afasto a negativação efetuada e a valoro como
neutra
.

Assim, tendo em vista que a ausência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias multa.

Mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, nos moldes definidos na sentença guerreada.

Mantenho o patamar de 1/3 (um terço) pela presença das majorantes previstas nos incisos II e VII, do § 2º do artigo 157, da legislação penal, resultando na pena definitiva e concreta de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, diante da ausência de outras circunstâncias a considerar
.

Ficam mantidas as demais cominações impostas na sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, alterando,
entretanto, de ofício, a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/04/2024